Tribunal: TCU
Processo: 045.527/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Irregularidades constatadas em Auditoria no Processo de Aquisição de Veículos, exercícios 2018 e 2019, realizada no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.

Inteiro teor:
Acórdão 1826/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação encaminhada pela Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, noticiando possíveis irregularidades relativas a diversos pregões eletrônicos para registro de preços, que objetivaram aquisição de veículos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) nos exercícios de 2018 e 2019. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que as irregularidades apontadas, como ausência de estudos técnicos preliminares, inconsistências nas justificativas de contratação, alteração do Plano Anual de Aquisições sem validação pelo Conselho de Governança da Estratégia (Congest), utilização indevida de adesão à ata de registro de preços e aplicação irregular de recursos oriundos de créditos suplementares, foram objeto de análise detalhada pela unidade técnica e os responsáveis ouvidos em audiência; considerando que as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Francisco Antônio Paes Landim Filho, Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Núbia Fontenele de Carvalho Cordeiro, Johnny Wellington Chaves de Andrade e Silva, Jussara Marques Rocha Pereira e Marcelo Augusto Maia demonstraram a conformidade dos atos com as normas legais vigentes e a boa-fé na condução dos procedimentos administrativos; considerando que as falhas remanescentes como inconsistências entre justificativas para solicitação de crédito suplementar, pesquisa de preços incompatível com o quantitativo pretendido, direcionamento de marca e modelo de veículos e realização de pagamento sem consulta ao Sicaf, devem ser objeto de ciência ao TRE-PI para a adoção de medidas preventivas; considerando, por fim, que não subsistem medidas saneadoras nem indícios de dano ao erário; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso II, 250, inciso I, do Regimento Interno, e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acolher as razões de justificativa apresentadas por Francisco Antônio Paes Landim (CPF XXX.925.862-XX), Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho (CPF XXX.178.793-XX), Núbia Fontenele de Carvalho Cordeiro (CPF XXX.885.633-XX), Johnny Wellington Chaves de Andrade e Silva (CPF XXX.867.163-XX), Jussara Marques Rocha Pereira (CPF XXX.591.841-XX) e Marcelo Augusto Maia (CPF XXX.960.223-XX); c) com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI), sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Pregões Eletrônicos 24/2018 e 76/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) inconsistência entre as justificativas apresentadas para solicitação de crédito suplementar, em maio de 2018, no valor de R$ 771.270,00, e aquelas que motivaram as aquisições de veículos, tal como constou nos termos de referência dos Pregões Eletrônicos 24/2018-TRE-PI e 76/2018-TRE-PI, o que indica falta de planejamento adequado, decorrente da não realização de estudos técnicos preliminares, em afronta ao art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 3o, inciso XI, do Decreto 10.024/2019, considerando que: c.1.1) o crédito suplementar era destinado à conclusão da obra do Fórum Eleitoral da Capital e indicava que as urnas eletrônicas seriam recolhidas em único depósito na capital do Estado; c.1.2) as aquisições de veículos tinham como objetivo a diminuição de custos com deslocamento, em razão da grande distância das cidades-polo com a Capital do Estado; c.2) pesquisa de preços para adesão à Ata de Registro de Preços 237/2018-Funai-MT realizada com quantitativo incompatível com aquele que se pretendia adquirir, em afronta ao art. 22, § 1o-A, da Lei 7.892/2013; c.3) direcionamento de marca e modelo, de maneira injustificada, para as aquisições feitas por meio de adesão à Ata de Registro de Preços 237/2018-Funai-MT, tendo em vista que as pesquisas de preços e todas as tratativas realizadas se restringiram à picape da marca Mitsubishi, modelo L 200, Triton Sport GL, ou seja, a mesma registrada na citada ata, uma vez que não teriam sido considerados outras marcas e/ou modelos similares que permitissem o confronto com os valores registrados, de forma a avaliar a vantagem econômica para a Administração, o que afronta o disposto nos arts. 7o, § 5o, e 15, § 7o, inciso I, da Lei 8.666/1993; c.4) realização de pagamento em decorrência da Ata de Registro de Preços 62/2018, sem consulta ao Sicaf, em afronta ao art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993. d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 171 à representante, ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, aos responsáveis ouvidos em audiência, bem como a seus representantes legais; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.527/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí TRE-PI. 1.2. Responsáveis: Francisco Antonio Paes Landim Filho (XXX.483.263-XX); Geraldo Sebastiao Almeida Mota Filho (XXX.178.793-XX); Johnny Wellington Chaves de Andrade e Silva (XXX.867.163-XX); Jussara Marques Rocha Pereira (XXX.591.841-XX); Marcelo Augusto Maia (XXX.960.223-XX); Nubia Fontenele de Carvalho Cordeiro (XXX.885.633-XX); Sebastiao Ribeiro Martins (XXX.898.093-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Paulo Victor Alves Maneco (OAB/PI 21177) e outros, representando Jussara Marques Rocha Pereira; Francisco Nunes de Brito Filho (OAB/PI 2975), representando Geraldo Sebastiao Almeida Mota Filho, Marcelo Augusto Maia e Johnny Wellington Chaves de Andrade e Silva; Saul Emmanuel de Melo Ferreira Pinheiro Alves (OAB/PI 15891), representando Francisco Antonio Paes Landim Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.